Tribunal: TJSP
Processo: 1009540-42.2020.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:
Responsabilidade civil. Queda de criança nas dependências da instituição de ensino, durante prática esportiva (futebol de salão), com ferimento labial e rompimento de dentes. Fato em si incontroverso. Inexistência de prova no tocante à existência de líquido no solo ou mesmo que a quadra estivesse escorregadia. Ônus probatório em torno da causa da queda que, no caso, era do autor (art. 373, I, do

Ementa:
Responsabilidade civil. Queda de criança nas dependências da instituição de ensino, durante prática esportiva (futebol de salão), com ferimento labial e rompimento de dentes. Fato em si incontroverso. Inexistência de prova no tocante à existência de líquido no solo ou mesmo que a quadra estivesse escorregadia. Ônus probatório em torno da causa da queda que, no caso, era do autor (art. 373, I, do CPC). Ônus não desincumbido. Criança que sofreu o acidente durante prática esportiva que não pode ser considerada de elevado risco e, ademais, autorizada pelos genitores, em situação de inevitabilidade para a ré. Inexistência de falha no tocante ao dever de segurança e incolumidade. Acidente de consumo não caracterizado. Falha na prestação do serviço, todavia, em relação aos fatos posteriores ao acidente. Estabelecimento de ensino que subestimou a gravidade do ferimento sofrido. Corte profundo nos lábios, com constatação posterior da necessidade de sutura, além da quebra parcial de dois dentes. Atendimento de urgência no hospital não providenciado. Genitores, embora comunicados do acidente, que não foram alertados da urgência da situação. Prolongamento desnecessário do sofrimento da criança. Dano moral caracterizado em função disso. Indenização, todavia, a ser fixada, até mesmo pela falta de responsabilidade da escola quanto ao acidente em si, em patamar bem inferior ao pretendido. Sentença reformada para efeito de redução do montante indenizatório por dano moral, excluída a responsabilização da escola pelo dano material relativo ao atendimento ao autor, decorrente do acidente em si. Julgamento de parcial procedência mantido, mas em menor extensão. Apelo da ré parcialmente provido.